Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUBMISSÃO AOS MECANISMOS DA LEI 9.514/1997. SENTENÇA REFORMADA.
I. Não pode subsistir sentença que declara a rescisão de promessa de compra e venda que se extinguiu com a celebração do contrato definitivo de compra e venda.
II. De acordo com a inteligência do artigo 473 do Código Civil, a resilição unilateral, incluído o arrependimento, pressupõe respaldo contratual ou legal.
III. Em se tratando de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, o inadimplemento do devedor fiduciante induz à consolidação dominial e à venda do imóvel para pagamento da dívida, nos termos dos artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997.
IV. A dissolução da compra e venda garantida por alienação fiduciária de imóvel, por motivo imputável ao devedor fiduciante, não lhe confere direito subjetivo à devolução dos valores pagos no curso da relação contratual.
V. A Lei 9.514/1997, a par sequer tangenciar a revogação de normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem primazia normativa quanto aos institutos que contempla em função do princípio da especialidade.
VI. Apelação conhecida e provida.